Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria, materialidade e elemento subjetivo do tipo.

2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo por ele conduzido, quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Não havendo prova segura de que o réu exercia atividade comercial, deve ser mantida a desclassificação da conduta para receptação simples.

4. Recursos do Ministério Público e do acusado conhecidos e não providos.